Tribunal: CARF
Processo: 16542.720424/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16542.720424/2011-68
ACÓRDÃO
2002-008.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIA ROSANGELA PEREIRA PATRICIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS INDENIZATÓRIOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA NÃO
COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Comprovado que os rendimentos imputados como omitidos são inferiores
à parcela indenizatória fixada pela Justiça do Trabalho, deve ser cancelado
o lançamento.
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No
808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720424/2011-68
2
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física sobre rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2009 (fl. 6-9).
A Recorrente opôs impugnação em que alega que os rendimentos foram
exclusivamente indenizatórios e não se submetem à incidência de imposto de renda (fl. 2).
Sobreveio o acórdão no 06-53.024, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA (fls. 23-26),
que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos em ação trabalhista são, via de regra, tributáveis,
sendo essa presunção afastada quando há a apresentação de documentos
produzidos no âmbito do processo judicial e que demonstram a existência de
verbas isentas ou de tributação exclusiva.
RENDIMENTOS AUFERIDOS. NÃO SUJEIÇÃO AO AJUSTE ANUAL. ÔNUS DA
PROVA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova de que parte dos rendimentos auferida
em decorrência de processo judicial não se sujeita ao ajuste anual do IRPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 07/07/2015 (fl. 29), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
29/07/2015 em que reitera os argumentos da impugnação (fls. 31-32) e apresenta novos
documentos.
É o relatório.

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720424/2011-68
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a comprobação, por parte da recorrente, de que o importe de R$
57.784,59 imputados como omitidos pela fiscalização corresponderiam a parcelas indenizatórias,
quais sejam: dano moral, dano material, multas convencionais, auxílios deferidos e FGTS com
multa, sem deixar de mencionar na isenção relativa aos reflexos sobre aviso prévio indenizado e
férias indenizadas.
Cumpre destacar como a DRJ enfrentou essa matéria:

A autoridade tributária verificou o recebimento de rendimentos brutos
decorrentes da ação trabalhista movida pela impugnante, após a dedução dos
honorários periciais, no valor total de R$ 135.827,95 (R$ 57.425,40 do Banco do
Brasil e R$ 78.402,55 da Caixa Econômica Federal). Tendo em vista que a
contribuinte declarou como sendo tributáveis apenas R$ 78.043,36, considerou-se
omitido o valor acima mencionado.
Em sua impugnação a contribuinte afirma que omissão constatada é relativa a
verbas isentas, em especial FGTS, multa, aviso prévio e férias indenizadas, além de
indenizações por danos morais e materiais.
A contribuinte alega, em síntese, que os rendimentos auferidos judicialmente
seriam isentos por possuírem natureza indenizatória. No entanto, não foram
carreados aos autos documentos referentes à ação judicial que fossem capazes de
demonstrar inequivocamente a natureza das verbas que compuseram os
rendimentos considerados omitidos pelo lançamento. Ressalte-se que o
documento de fl. 11 que identificaria as verbas recebidas, não faz parte do
processo trabalhista e não esclarece sua autoria ou correspondência com as
verbas auferidas. Desta forma não pode ser considerado documento hábil a fazer
prova das alegações da impugnante.
Embora possível em tese a dedução ora pleiteada, no caso concreto não há, nos
autos, comprovação da pleiteada isenção das verbas, razão pela qual descabe
reconhecer o direito ventilado.

Além disso, a Recorrente apresenta uma série de documentos referente à ação
trabalhista, mas não cuida de discriminar as parcelas recebidas para facilitar a verificação do
direito alegado.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.986 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16542.720424/2011-68
4
Não obstante, em conjunto com o Recurso Voluntário a Recorrente produziu prova
suficiente de que a base de cálculo do imposto de Renda não corresponderia à totalidade dos
rendimentos auferido, documentos complementares às alegações já trazidas em sede de
impugnação, razão pela qual deles conheço.
Conforme cálculos apresentados às fls. 110-129, o valor atualizado da condenação
em 01/05/2008 seria de R$ 170.600,26, embora a parcela de rendimento correspondente ao
principal tenha sido de R$ 50.760,65 pela exclusão dos juros moratórios, nos termos da tese fixada
em sede de repercussão geral pelo STF no Tema no 808. Isso pode ser verificado pela soma dos
valores relativos às verbas que foram reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho, abaixo
cotejadas:

 1. Diferenças Salariais e Reflexos: R$ 11.589,13
 3. Abonos: R$ 4.288,87
 6. Participação nos Lucros: R$ 2.494,77
 9. Horas Extras e Reflexos: R$ 23.543,07
 10. Sábados e Domingos Trabalhados: R$ 8.844,81
o Total de rendimentos tributáveis: R$ 50.760,65 (fl. 117).

Há registro de que o pagamento foi feito de forma parcelada e integralmente
adimplido no Ano-Calendário de 2009, o que levou à incidência de encargos moratórios que não
se sujeitam à incidência de IRPF.
Verifica-se que, tendo a Recorrente declarado rendimentos tributáveis da ação
trabalhista no importe de R$ 78.043,36, esta acabou declarando valor maior do que era a base de
cálculo do tributo devido, o que leva à improcedência da autuação.
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 203
DF CARF MF
Original